Tribunal: STF
Processo: ARE 1232035
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – PENHORA SOBRE IMÓVEL DO PATRIMÔNIO PESSOAL DO DEVEDOR, EMITENTE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER ESSENCIAL AO SUSTENTO DA FAMÍLIA. Agravo de instrumento desprovido” (Documento eletrônico 18)



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XXVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim decidiu a questão posta nos autos:



    “[...]



    Com efeito, não subsistem as alegações recursais. Isso porque não subsiste a aplicação do inciso XXVI do art. 5º da Constituição Federal quanto à impenhorabilidade de pequena propriedade rural, pois para que seja assim considerada, a propriedade deve ser trabalhada pela família. 



    Tal entendimento é reforçado por meio da definição de “Propriedade Familiar” pelo inciso II do art. 4º da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra), ali disposta como “o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo -lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros”. 



    O Código de Processo Civil também trata da questão no artigo 833, inc. VIII, dispondo que é impenhorável "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família". 



    Infere-se que a norma, com a redação dada pela Lei 11.382/06, sujeita a impenhorabilidade à verificação de dois requisitos apenas: a) tratar -se de pequena propriedade rural; e b) trabalhada pela família.



    Como se vê, nos dois dispositivos legais mencionados há a necessidade de que a pequena propriedade rural seja trabalhada pela família, o que não restou comprovado no caso em apreço. 



    Os Agravantes não trouxeram aos autos qualquer documento hábil a comprovar que o sustento de sua família provém daquele imóvel, já que os documentos acostados não são suficientes para tanto. Aliás, o endereço constante na nota fiscal emitida pelos Agravantes, bem como no comprovante de residência (mov. 89.6), não correspondem ao do imóvel penhorado. 



    Desse modo, carece de conjunto probatório a tese arguida pelos Agravantes de realização de atividade em regime de economia familiar, afastando-se desta o conceito de "propriedade familiar", estabelecido pelo artigo 4º, inciso II, da Lei de nº 4.504/64.



    Assim, como o imóvel não cumpre com os requisitos para ser considerado pequena propriedade rural impenhorável, de acordo com o disposto na Carta Magna, pela qual o imóvel deve absorver “toda a força de trabalho”, e garantir a subsistência, não assiste razão aos Agravantes. 



    Conclui-se, portanto, que a alegada impenhorabilidade não é aplicável ao caso, porquanto o imóvel rural em questão não pode ser considerado pequena propriedade rural essencial ao sustento da família, razão pela qual a impenhorabilidade advinda da Constituição Federal não pode ser aplicada. 



    Portanto, considerando que o imóvel, objeto da constrição, não preenche os requisitos legais estabelecidos no art. 5º, XXVI , da CF e art. 833, inc. VIII, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel rural objeto da controvérsia. 



     ”. (págs. 31-32 do documento eletrônico 4). 



    No RE, sustenta-se:



    “[...]



    Com efeito, como se constata na seq. 89.6, a conta de energia elétrica do imóvel penhorado apresenta consumo, o que revela que não se trata de propriedade desabitada. Já na seq. 89.7 há a nota de produtor rural, o que comprova que a área penhorada é produtiva e voltada - sem prejuízo de outros atividades - à pecuária. 



    Na seq 89.8 constam declarações de vizinhos e confrontantes que atestam que os Recorrentes moram na propriedade rural e lá laboram em regime de economia familiar. Ainda, na seq. 89.12/89.13 constam recibos de inscrição do imóvel no cadastro rural. 



    Na seq. 90.3 verifica-se a existência de fotografias da propriedade, onde se verifica um extenso cocho próprio para a alimentação de animais, criação de galináceos, gado, hortifrútis etc. 



    Destarte, evidente a solidez das provas acima especificadas, que apontam para o fato de que desenvolviam na propriedade constritada, onde Recorrentes plantavam, criavam animais, enfim, desenvolviam a agropecuária em regime familiar. 



    Insta salientar que as conclusões do acórdão vão de encontro ao conteúdo das provas juntadas ao entender que inexiste qualquer documento que comprove a impenhorabilidade do bem arrematado.



    [..]” (pág. 27 do documento eletrônico 8).



    Observo, portanto, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXVI, DA CF. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o teor da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    II - Agravo regimental improvido” (AI 709.901-AgR/PR, de minha relatoria, Primeira Turma, grifei). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Pequena propriedade rural. Penhora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE 1.062.092-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei). 



    Na mesma linha, cito os seguintes julgados: ARE 1345493/PR, Presidência, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.231.979-ED/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.173.779-AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes e RE 832.960-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



          Ministro Ricardo Lewandowski 



                      Relator